Tribunal: TJDFT
Processo: 0707057-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação submetida ao procedimento comum, indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à determinação de imediata transferência de titularidade de veículo automotor ao nome do réu.
2. O autor alegou ter celebrado contrato de compra e venda do veículo e sustentou risco de sofrer imputações de multas e débitos tributários decorrentes do uso do bem após a alienação.
3. A liminar recursal foi indeferida. Contra essa decisão, o autor interpôs agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de tutela de urgência, sem prévia oitiva da parte contrária, para determinar a imediata transferência registral de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
6. Os documentos apresentados pelo autor são insuficientes, neste momento processual, para demonstrar com segurança a existência da alegada tradição do veículo ou a formalização completa da transferência.
7. A determinação imediata de alteração de propriedade, sem contraditório, pode produzir efeitos em matéria cível, administrativa e tributária, atingindo inclusive terceiros de boa-fé e ocasionando possível irreversibilidade.
8. A demora na busca da tutela jurisdicional — contrato firmado em 17/12/2019 e ação proposta apenas em 30/1/2026 — afasta a alegada urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
“1. A transferência imediata da titularidade de veículo automotor, por meio de tutela de urgência, exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e não pode ser concedida sem prévia manifestação da parte contrária quando os documentos apresentados são unilaterais e a medida pode produzir efeitos irreversíveis.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI 0724591-42.2025.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 22/8/2025, DJe 15/9/2025.